Tribunal: TJSP
Processo: 2221097-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – despesas condominiais – CITAÇÃO POR CARTA - DEVOLUÇÃO DE PRAZO para defesa – Descabimento – EMBORA A REQUERIDA E SEU MARIDO ESTIVESSEM EM ISOLAMENTO POR TEREM SIDO ACOMETIDOS PELA COVID-19, O PRAZO PARA A DEFESA COMEÇA A FLUIR DA JUNTADA AOS AUTOS DO AVISO DE RECEBIMENTO, SENDO IRRELEVANTE A DATA DA RETIRADA DA CARTA DE CITAÇÃO PELA CONDÔMINA NA ADMINISTRAÇÃO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – despesas condominiais – CITAÇÃO POR CARTA - DEVOLUÇÃO DE PRAZO para defesa – Descabimento – EMBORA A REQUERIDA E SEU MARIDO ESTIVESSEM EM ISOLAMENTO POR TEREM SIDO ACOMETIDOS PELA COVID-19, O PRAZO PARA A DEFESA COMEÇA A FLUIR DA JUNTADA AOS AUTOS DO AVISO DE RECEBIMENTO, SENDO IRRELEVANTE A DATA DA RETIRADA DA CARTA DE CITAÇÃO PELA CONDÔMINA NA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.